Tribunal: TJMT
Processo: 32076-67.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
10/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 640424-3 / 2020
Quinta-feira, 10 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80320762820188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80320762820188110001
Requerente: ADAIR DE SANTANA
Requerido: BANCO ITAUCARD S/A
Beneficiário: ADAIR DE SANTANA
Conta Judicial 1100107701326
Valor: R$ 7.513,70 (sete mil e quinhentos e treze reais e setenta centavos)
Autorizado: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART
CPF/CNPJ: 903.366.902-15
Data de Emissão: 10/09/2020
Titular Conta NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART
CPF/CNPJ Titular Conta 903.366.902-15
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 1676 345901 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
https://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1066074153 1/1